Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-89.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011476-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[KAMILA CASTRO SOUZA - CPF: 023.425.061-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JULIO CESAR PEREIRA ARAUJO - CPF: 187.182.407-98 (VÍTIMA), ADEMIR CHAVES ARAUJO - CPF: 607.818.661-20 (VÍTIMA), RUBENS JOSE RIBEIRO - CPF: 787.200.281-72 (VÍTIMA), FABIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 056.976.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SOUZA AGUIAR - CPF: 047.286.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.403.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO EM FRAÇÃO EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente, com base em veredito do Tribunal do Júri, à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa armada (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013). A defesa pleiteia a readequação da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada de forma concreta e idônea; (ii) se a fração de exasperação da pena-base está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais; e (iii) se a fração aplicada à causa de aumento pelo uso de arma de fogo é proporcional e fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada com base na periculosidade da organização criminosa integrada pela recorrente, em razão da sua estrutura e alcance, o que justifica o juízo de maior reprovabilidade da conduta.

4. A exasperação da pena-base em 1/3 (um terço), a partir de uma única circunstância judicial desfavorável, sem a respectiva justificativa, revela-se desproporcional, devendo ser readequada para 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial.

5. A fração de aumento de 1⁄2 (metade), aplicada em razão do uso de arma de fogo, foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, na inserção da ré em facção armada e no contexto dos crimes conexos dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em elementos concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta, como a atuação voluntária em facção de alta periculosidade. 2. A fração de aumento da pena-base deve respeitar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequada a elevação em 1/3 com base em única circunstância judicial. 3. É cabível a aplicação da fração máxima da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, quando demonstrado o elevado grau de periculosidade da conduta, em contexto de criminalidade organizada."

________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 515.834/MG, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 23/2/2016;
STJ, AgRg no HC 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/09/2023; STJ, AgRg no REsp 2.172.315/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KAMILA CASTRO SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAMILA CASTRO SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 1011476-89.2024.8.11.0003, em observância ao veredito do Conselho de Sentença, a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013 (organização criminosa armada)
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 286630236, subscritas pela i. Defensoria Pública, a recorrente almeja a
reforma da dosimetria da pena
, pleiteando:
a)
o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, por entender que o magistrado utilizou elementos constitutivos do tipo penal para exasperar a pena-base;
b)
subsidiariamente, a adequação da fração de incremento pela vetorial desabonada, a fim de corresponder a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista; e
c)
a aplicação do coeficiente fracionário mínimo para a causa de aumento de pena referente à organização criminosa armada, em razão da ausência de fundamentação para escolha de fração superior ao piso.

Contrarrazões são vistas no ID 286630238, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da dosimetria de pena aplicada pelo juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
no parecer de ID 295751377
pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para readequar a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria por cada circunstância judicial avaliada em demérito do acusado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte legítima e constitui medida adequada e necessária para a consecução do fim almejado. Por tais razões,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica da apelante, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra-se na denúncia que, no dia 22/06/2023, em horários distintos, na cidade de Rondonópolis/MT,
Fábio Júnior da Silva Rodrigues
,
Lucas de Souza Aguiar
,
KAMILA CASTRO SOUZA,

Dayane Souza de Oliveira
e
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
tentaram matar as vítimas
Ademir Chaves Araújo
,
Júlio César Ribeiro
,
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
, não se consumando os delitos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo consta dos autos, os crimes foram praticados no contexto de atuação da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. No início da manhã do referido dia, a vítima
Ademir
foi abordada por
KAMILA
, que lhe mostrou a fotografia de um homem e pediu que dissesse se se tratava de um ex-funcionário de sua oficina, conhecido por “Baiano”, mas
Ademir
negou que o reconhecesse. Mais tarde, no mesmo dia, por volta das 17h30min,
Kamila
retornou e informou a
Ademir
que integrantes do “Comando Vermelho” queriam falar com ele, a fim de confirmar a identidade da pessoa retratada na imagem.

Às 19h,
KAMILA
conduziu
Ademir
até a residência do codenunciado
Carlos Daniel
, onde já se encontravam a vítima
Júlio César
(filho de
Ademir
), bem como os corréus
Dayane
e
Fábio Júnior
. No local, os presentes realizaram uma videochamada com membros da facção que se encontravam presos, os quais determinaram a aplicação de “disciplina” contra
Ademir
e
Júlio César
, por entenderem que ambos estariam encobrindo o paradeiro de “Baiano”, considerado desafeto da facção. A ordem foi acatada, e, na sequência,
Ademir
e
Júlio
passaram a ser violentamente agredidos com pedaços de madeira e tábuas, inclusive com a participação ativa de
Dayane
, que incitava a violência. Após algum tempo de agressões, ambas as vítimas conseguiram fugir do local.

Temendo nova investida,
Júlio César
procurou um amigo da família, a vítima
Rubens José Ribeiro
, pedindo-lhe ajuda para convencer seu pai (
Ademir
) a deixar a cidade. Pouco depois, enquanto as vítimas colocavam as malas no veículo de
Rubens
, integrantes do Comando Vermelho passaram a monitorar a movimentação da residência, agindo no interesse da facção. Na sequência, as vítimas deixaram suas respectivas casas:
Júlio César
saiu conduzindo sua motocicleta Honda CB Twister 250, enquanto
Ademir
,
Victória
(esposa de
Ademir
),
Maria Cecília
(filha do casal, de apenas 10 meses de idade) e
Rubens
seguiram no veículo
Ford Fiesta
.

Nas proximidades do estabelecimento denominado “Motel Ellos”, um dos membros da organização criminosa, conduzindo uma motocicleta e portando uma pistola calibre .40, iniciou perseguição ao grupo. Inicialmente, os disparos atingiram o braço de
Rubens
, que conduzia o automóvel. Em seguida, o atirador voltou-se contra a motocicleta de
Júlio César
, que acompanhava o carro da família, atingindo-o na região central do abdômen.
Ademir
também foi alvejado, sendo atingido na parte posterior da coxa esquerda. A perseguição prosseguiu até as imediações do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Durante a ofensiva,
Victória
e a criança
Maria Cecília
, que estavam no banco traseiro do veículo, foram igualmente surpreendidas pelos disparos, mas não foram atingidas, pois
Victória
abaixou-se e abrigou o corpo da filha junto ao assoalho do automóvel.

Em determinado momento, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, e as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que as encaminhou ao hospital. Assim, a consumação dos crimes de homicídio somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Durante a fuga, ainda no contexto da ação,
Fábio Júnior
e
Dayane
subtraíram o aparelho celular da vítima
Rubens José
, razão pela qual também foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado.

Após regular trâmite processual, a ora recorrente foi impronunciada quanto aos ilícitos contra a vida das vítimas, permanecendo apenas a acusação do delito previsto no
art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, em relação ao qual foi condenada pelo Tribunal do Júri Popular, insurgindo-se contra os critérios utilizados na dosimetria de sua pena.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da readequação da pena basilar

A par do relatado, a i. defesa vindica o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, ao argumento de que o juízo sentenciante utilizou elementos genéricos e inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base, bem como questiona a proporcionalidade da exasperação correspondente.

Nesse tópico, ao realizar a individualização da pena imposta à recorrente pela prática do crime de organização criminosa, o juízo de primeiro grau exasperou a pena em 01 (um) ano, considerando apenas a
culpabilidade
da apelante como circunstância judicial desfavorável, nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
consiste no grau de reprovação da conduta do acusado, neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, vez que se trata de integrante de organização de elevado grau de periculosidade e violência, conhecida em âmbitos nacional e internacional, inclusive, com possibilidade de que seja categorizada como grupo terrorista.” (sic)
ID 286630231 - Pág. 73.

A despeito da irresignação defensiva, tal valoração mostra-se adequada diante da periculosidade evidenciada pela estrutura e abrangência da organização à qual pertence a apelante. Isso porque o envolvimento com
facção criminosa de atuação nacional e internacional
, como sabidamente é

o “Comando Vermelho”, cujas ações vão muito além da prática isolada de delitos e que se caracteriza pela hierarquia rígida, permanência e prática reiterada de crimes violentos, denota elevado grau de reprovabilidade da conduta,
com adendo ao fato de que lhe foi imputada a atribuição de confirmar a identidade de terceiro indivíduo alvo, a mando da organização
e, por conseguinte, justifica a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade.

A inserção voluntária e consciente em grupo criminoso de tal magnitude evidencia maior censurabilidade da conduta e autoriza o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, em razão do
maior grau de periculosidade e da ameaça concreta à ordem pública que tais organizações representam
, extravasando o que se tem por elementar do próprio tipo penal,
ex vi TJMT – N.U 1014226-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

Sobre a matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Quanto ao crime de integrar organização criminosa, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis no tocante à culpabilidade, (...)
Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
. (...)”
(STJ – AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023) – destaquei.

“(...) 2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade porquanto os apelantes são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” altamente estruturada e que pratica diversos crimes no âmbito nacional, restando evidente, portanto, o maior grau de censura na conta dos apelantes, o que permite o incremento na pena-base de ambos. (...)”
()

Entretanto, ainda que correta a valoração negativa da
culpabilidade
, porquanto o d. juízo singular atentou-se para a utilização de dados concretos e correlatos às especificidades do caso concreto quanto ao crime de organização criminosa; a majoração da pena em 01 (um) ano — correspondente a uma fração de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal —
revela-se desproporcional
.

É certo que
a fixação da pena basilar se insere no âmbito da discricionariedade do julgador
, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar
suficiente e adequado à reprovação e prevenção do delito
,
ex vi STJ, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP
.

Tanto é assim que vigora entendimento consolidado no sentido de que:

“[...] a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça [...]
” (STJ – AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios orientadores para a individualização da pena-base as frações de
1/6 (um sexto)
sobre o valor da pena mínima
cominada OU de
1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas abstratamente previstas para o delito
. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de aplicação de fração superior, desde que acompanhada de fundamentação idônea, concreta e suficiente, apta a justificar a excepcionalidade do aumento adotado,
ex vi STJ – AgRg no HC n.º 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025
.

No entanto, não é essa a hipótese dos autos, porquanto a fração de 1/3 (um terço) acrescida à pena-base do crime de organização criminosa, a partir da
valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade)
, ultrapassa sensivelmente os parâmetros de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) usualmente reconhecidos pela jurisprudência como proporcionais,
sem que haja fundamentação concreta e individualizada
a justificar tal exasperação.

Assim, impõe-se a correção da referida fração, que deve ser ajustada para
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
, resultando em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a fim de adequá-la aos limites da razoabilidade e aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

A pena basilar permanece idêntica na segunda fase, uma vez que não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes.

2.

Da fração de aumento decorrente do emprego de arma de fogo.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição, mas incidiu a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo na fração máxima de 1⁄2 (metade), a qual é reputada por dissociada da correspondente fundamentação.

De proêmio consigno que, contrariamente ao alegado pela i. defesa, o
uso de fundamentação idêntica pelo juiz ao proferir sentença em relação a diversos réus de um mesmo processo não configura violação ao princípio da individualização da pena, notadamente diante do fato de que
os envolvidos se encontram em situação fático-processual similar
.

Nesses casos,
mutatis mutandis
à previsão do art. 580 do CPP, a similitude entre as
circunstâncias objetivas do crime
, o
grau de comprometimento e as condições pessoais relevantes
permite que a fundamentação adotada seja aplicada de modo uniforme, sem prejuízo à análise individualizada de cada conduta. O que se exige é que a sentença explicite os critérios utilizados para a dosimetria da pena, ainda que comuns entre os corréus, desde que compatíveis com os elementos dos autos e com a posição de cada um no contexto delitivo, tal como ocorre
in casu
.

A jurisprudência pátria ratifica o entendimento adotado:

“[...]- ‘Na consideração do art. 59 do CP, o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação do paciente ao co-réu
não tem o condão de macular a dosimetria da pena, por apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar, na espécie, de circunstâncias judiciais comuns a ambos os acusados
" (HC 83.580/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 26.5.2008). Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 515.834/MG, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 11/3/2016.)

Nessa ordem de ideias é de que conclui pelo acerto do d. juízo singular ao aplicar a fração de 1⁄2 (metade), pois, realmente, no caso concreto, o envolvimento da apelante se relacionava à facção criminosa “Comando Vermelho”, amplamente conhecida no cenário nacional e regional, sendo notório o uso de armamento bélico pesado por seus integrantes.

Ademais, a r. sentença expõe a disponibilização desses armamentos para a prática de crimes dolosos contra a vida, como os quais o citado delito viu-se conexo –
materializando 05 (cinco) tentativas de homicídios, ocorridos em via pública e, inclusive, contra uma criança de tenra idade
– evidencia o elevado grau de periculosidade da conduta e justifica, de forma proporcional e fundamentada, a aplicação da fração mais gravosa de aumento da pena.

Assim, tratando-se de resposta penal adequada frente à criminalidade organizada, não constato justificativa para aplicação de fração diversa.

Por consequência, a pena definitiva passa a ser fixada em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
KAMILA CASTRO SOUZA
,
tão somente para readequar a fração de incremento utilizada na primeira fase dosimétrica para cada circunstância judicial negativada, readequando-se a pena final da ora apelante para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025